Tribunal: TJES
Processo: 5010197-19.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010197-19.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DENISE RUBIA MOURA DE ALMEIDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010197-19.2023.8.08.0035

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDA: DENISE RUBIA MOURA DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEVISÃO E BANDA LARGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por
DENISE RUBIA MOURA DE ALMEIDA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A (VIVO)
, na qual alega que é cliente da Requerida e possui os serviços de tv por assinatura e internet banda larga, porém, desde meados de dezembro do ano de 2022, os serviços de televisão estão sem funcionamento. Relata que, estabeleceu contato diretamente com a Requerida, bem como utilizou de reclamações direcionadas aos órgãos públicos, entretanto não logrou êxito na resolução do problema. Assim, requer a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, bem como, o restabelecimento dos serviços, afastando o dever de pagamento dos meses de suspensão.

Em sede de contestação (ID 10136030), a Requerida, de forma preliminar, alega incompetência dos juizados especiais, inépcia da petição inicial e ausência de documento indispensável à propositura da ação. No mérito, afirma que inexiste falha na prestação dos serviços a justificar a pretensão indenizatória.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10136034):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados por DENISE RUBIA MOURA DE ALMEIDA, para tão somente, CONDENAR a requerida TELEFONICA BRASIL S.A, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser devidamente corrigido pelos fatores de atualização monetárias publicadas pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a partir da publicação desta sentença consoante o disposto na sumula n.º 362 do STJ e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405, o Código Civil e, via de consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10136038), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto não houve falha na prestação dos serviços ofertados e, por consequência, não há falar em pagamento de indenização. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado.

A autora apresentou suas contrarrazões (ID 10136041), na ocasião, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 10136038 págs. 20/21.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória c/c obrigação de fazer através da qual requer a parte autora o restabelecimento dos serviços de televisão prestados pela requerida e o pagamento de indenização por danos morais. Para tanto, alega que utiliza os serviços de internet banda larga e telefonia fornecidos pela Requerida, porém, desde meados de dezembro do ano de 2022, os serviços de televisão estão sem funcionamento.

Pois bem.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante analisou o caso sub judice à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor, entendendo que (ID 10136034):

Como regra geral de reparação de danos, em nosso ordenamento jurídico, quem ajuíza ação solicitando indenização ou reparação deve provar o prejuízo que sofreu. Quando a situação fática encontra guarida na norma regente das relações de consumo, o consumidor, parte vulnerável da relação, deve ter seu direito de defesa facilitado.

Tendo a parte Requerente alegado fato negativo, qual seja, suspensão dos serviços de televisão por assinatura, é da parte Requerida o ônus de provar a integridade da prestação dos serviços, de modo a legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar eventuais danos daí decorrentes (art. 373, II, do CPC/2015).

Nessa toada, analisando o caderno processual, a reclamação da consumidora direcionada a prestadora (id nº 23711675), inclusive sendo-lhe concedida isenção do pagamento nos meses de janeiro e fevereiro do ano de 2023, somado a reclamação efetuada no sitio eletrônico do “consumidor.gov” registradas sob os números de Protocolo 2023.01/00007093656 (id nº 23711673) e 2023.02/00007216999 (id nº 23711678), assim como os diversos números de protocolo presentes na peça inaugural, demonstram a verossimilhança das alegações.

Frisa-se que, a parte Requerida embora negue ter cometido ato ilícito e causado danos a consumidora, não colacionou aos autos, as gravações vinculadas aos protocolos, histórico de ligações, ou qualquer outro documento idôneo apto a demonstrar a regularidade dos serviços. Assim, considerando que a operadora de telefonia não apresentou qualquer documento que comprovasse o funcionamento pleno do sinal de televisão, inarredável o reconhecimento da falha na prestação dos serviços.

Percebe-se, nitidamente, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com a recorrida/requerente, a qual entrou em contato com a recorrente para resolver a questão, porém, sem obter êxito, conforme atestam os vários protocolos de atendimento listados na exordial (ID 10136003), abertura de reclamação junto ao Procon/ES (ID 10136002), indicando diversas tentativas infrutíferas de solução do problema junto à empresa. Inclusive, em um dos atendimentos, a requerida reconheceu falha na prestação dos serviços (ID 10136003).

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos. Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Assim, verifica-se acertada a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, considerando-se, notadamente, os seguintes fatores: 1º) a essencialidade do serviço nos dias atuais; 2º) o tempo em que a recorrida ficou impossibilitada de utilizar os serviços fornecidos pela recorrente.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, buscando-se atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)